Tribunal: TJES
Processo: 5000071-53.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-53.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO MILDBERG BATISTA
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA COM PIX. ERRO SISTÊMICO QUE FEZ COM QUE A AUTORA PAGASSE O VALOR TRIPLAMENTE. VALOR RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5000071-53.2023.8.08.0052

RECORRENTE: DIEGO MILDBERG BATISTA

RECORRIDA:
ALLIANZ SEGUROS S/A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA COM PIX. ERRO SISTÊMICO QUE FEZ COM QUE A AUTORA PAGASSE O VALOR TRIPLAMENTE. VALOR RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o dano moral majorado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Restou caracterizada a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva do recorrido, ensejando os danos morais em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O erro sistêmico gerou transtornos para a autora, no entanto, não vislumbro por parte da requerida ação/omissão capaz de ferir a boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta feita, no que tange ao
quantum
a ser arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. ".

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, arts. 14 a 21; ARTS. 2º E 3º do CDC.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98, DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por DIEGO MILDBEG BATISTA em face de ALLIANZ SEGUROS S.A. O consumidor almeja a condenação da seguradora ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos extrapatrimoniais, pois, alega que planejou passar o feriado de carnaval no Balneário de Guriri, em São Mateus, e que em 17/02/2023, quando conduzia o veículo segurado, sentido Linhares x Balneário de Guriri, por volta das 20 horas, o automóvel sofreu pane elétrica e foi necessário acionar o seguro.

Acionou o guincho com destino a Balneário de Guriri, pois já havia contatado um mecânico local que faria o conserto do carro.

Contudo, o motorista do guincho informou que, em razão do horário, o veículo seria levado até a base e que no dia seguinte seria direcionado ao local designado em Balneário de Guriri. O requerente seguiu de táxi, no mesmo dia, até Balneário de Guriri.

No dia seguinte, recebeu informação de que o automóvel apenas seria entregue na quarta-feira em razão da ausência de disponibilidade de mecânicos. O requerente alega que, no ato, informou que havia conseguido um mecânico que se dispôs a fazer o conserto, mas a requerida se mostrou irredutível em entregar o veículo.

O consumidor alega que essa situação frustrou parte de sua viagem, pois não foi possível visitar todos os pontos turísticos e praias que havia planejado visitar. Ao fim da viagem, teve de conseguir carona para retornar à cidade de Rio Bananal.

Em 22/02/2023, já em Rio Bananal, contatou a seguradora e solicitou a alteração do destino de entrega do veículo, o que foi aceito e informado que ele seria entregue até o final do dia 22/02/2023. O consumidor passou o dia em sua residência, no entanto o carro não foi entregue.

Em 23/02/2023 contatou novamente a seguradora, que afirmou que o veículo seria entregue até 24/02/2023, mas o bem foi efetivamente devolvido apenas em 27/02/2023.

Por sua vez, em contestação de ID 29282000, o requerido argumentou que não houve negativa na prestação dos serviços e que fez o que estava a seu alcance.

Alegou que a alegada demora na entrega do veículo não se deu por atitude da seguradora, pois havia falta de prestadores de serviços mecânicos para imediato atendimento.

A sentença (id. 10040819) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR ALLIANZ SEGUROS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

O autor interpôs Recurso Inominado (id. 10040821), pugnando pela reforma da sentença para que seja majorado o valor dos danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (id. 10040822).

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que os requisitos para concessão de efeito suspensivo não foram preenchidos.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §2º do CPC.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante dos defeitos apresentados pelo veículo, tem-se a responsabilidade por vício do produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5a ed. Pag. 172. 2016).

O cerne da questão impugnada pelo autor gira em torno, somente, da majoração dos danos morais, não ensejando a revisão dos demais fundamentos da decisão singular.

Restou caracterizada a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva do recorrido, ensejando os danos morais em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelos autores, ora recorrentes, se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
a ser arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desta maneira, vejo que o valor arbitrado se perfaz dentro do patamar dos Juizados Especiais e praticado por esta Turma, devendo ser o dano moral inalterado.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)